Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008714-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), ANTONIO RAMOS DA SILVA - CPF: 511.499.071-34 (AGRAVANTE), LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA - CPF: 065.084.211-15 (AGRAVADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO RAMOS DA SILVA

AGRAVADO(S):

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO E TERRA
) – DESCUMPRIMENTO PELO ARRENDATÁRIO EXECUTADO – CONSTRIÇÃO DE RESES ENCONTRADAS EM SUA POSSE - IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE TAIS SEMOVENTES PERTENCERIAM A TERCEIROS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DIREITO ALHEIO – ART.18 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DAS RESES – BENS SUPOSTAMENTE NECESSÁRIOS E ÚTEIS À PROFISSÃO DO DEVEDOR (ART.833,V, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – BENS QUE CONCIDEM COM O OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º DO ART.833 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se os bens constritos (semoventes) foram encontrados na posse do devedor executado (arrendatário), e não existem quaisquer evidências plausíveis de que pertençam a outrem,
vedado a este resistir à penhora ao argumento de que alcança bens de terceiro visto que, nos termos do art.18 do CPC/15, não cabe ao devedor defender direito alheio em nome próprio.

Em regra, são absolutamente impenhoráveis os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. No entanto, exegese da regra do §3º do art.833 do CPC/15, se o bem constrito (reses bovinas) para a satisfação da obrigação coincide exatamente com o objeto do contrato de arrendamento exequendo, inoponível ao credor a arguição de impenhorabilidade na hipótese legal tratada pelo inciso V do citado artigo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO RAMOS DA SILVA

AGRAVADO(S):

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ANTONIO RAMOS DA SILVA
,

contra a decisão singular proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002731-87.2019.8.11.0006 movida por
LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA
,
a qual rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado agravante.

Narra o recorrente que o agravado ajuizou a execução originária argumentando que as partes firmaram um
Contrato de Arrendamento de gado e terra
, sendo que o arrendatário, ora agravante, deixou de adimplir parte do ajuste, concernente à entrega de 30 (trinta) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses e 20 (vinte) bezerros machos de até 12 (doze) meses.

Relata que em decorrência da pretensão executiva deduzida pelo agravado, foi deferida a penhora de semoventes do agravante, a qual foi efetivada na data de 21.05.2021, recaindo sobre 8 (oito) bezerros machos de até 12 (doze) meses, avaliados em R$2.600,00 cada, e 29 (vinte e nove) vacas, de mais de 36 (trinta e seis) meses, avaliadas em R$2.900,00 cada, consoante
Auto de Avaliação e Penhora
anexo.

Registra em decorrência do ato de constrição de tais semoventes, o executado agravante opôs
Impugnação à penhora
ao argumento de que, além de pertencerem a terceiros, de quem as tomou de arrendamento, mencionadas reses consubstanciariam bens necessários ao exercício de sua profissão, sendo, pois, impenhoráveis nos termos do inciso V do art.833 do CPC/15, sob pena de suas atividades serem inviabilizadas.

Inconformado com a rejeição da mencionada impugnação, sustenta que ao suscitar que as reses pertencem a terceiros com quem firmou contrato de arrendamento, não pretendeu pleitear direito do qual não é titular, mas apenas evidenciar que as mencionadas cabeças de gado não lhe pertencem, de modo a evitar que venha a ser, posteriormente, acusado de estelionatário, dando à penhora aquilo que não é seu, muito embora não seja esse o ponto central de sua irresignação.

Aduz que a razão principal do recurso é o não reconhecimento dos semoventes penhorados como indispensáveis ao exercício da atividade financeira do executado, que é a pecuária de subsistência, haja vista que por força dos contratos de arrendamento de bovinos acima referidos, em 20.08.2023 deverá entregar 20 (vinte) novilhas de 24 (vinte e quatro) meses à Srª
Patrícia Aparecida Da Silva
e, no mês de julho mesmo ano,

32 (trinta e duas) vacas de 36 (trinta e seis) meses, 16 (dezesseis) novilhas, entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) meses, e 48 (quarenta e oito) bezerras de até 8 (oito) meses, e 2 (dois) bezerros de até 4 (quatro) meses ao Sr.
Alen Rodrigues Fernandes.

No mais, após transcrever julgados vários acerca da impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para desconstituir a constrição sobre os semoventes penhorados pelo juízo de primeiro grau, com a devolução de sua posse ao agravante.

No mérito, busca a reforma da decisão agravada a fim de ver revogada a penhora sobre os semoventes constritos mediante o reconhecimento de sua impenhorabilidade aqui exposta.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão e ID. n. 128381650.

Contrarrazões no ID. n. 136022665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o art.18 do CPC/15,
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Assim, se as reses constritas se encontravam sob a posse do devedor executado, subsiste uma presunção de que a ele pertencem.

Se, no entanto, tais bens pertencem, na verdade, a terceiros, somente estes têm interesse processual na desconstituição da constrição através dos meios impugnatórios próprios e adequados. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SEMOVENTES - BENS DE TERCEIRO - DEFESA PELO EXECUTADO - DESCABIMENTO. Em autos de execução extrajudicial, a rejeição dos embargos à penhora é de rigor quando não demonstrado pelo executado que toca a outrem, que não a ele mesmo, os semoventes atingidos, sendo-lhe vedado resistir à constrição ao argumento de que alcança bens de terceiro e, como tal, defender direito alheio em nome próprio. (TJ/MG - 15ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 1.0384.15.006887-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves – j.

em 07/05/2020, publ.em 13/05/2020)

AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de animais – Decisão que não conheceu do pedido de levantamento da penhora, formulado pelo executado sob o argumento de que o gado é constrito é propriedade de terceiro – Insurgência do devedor – Descabimento – Hipótese em que a questão deve ser discutida no bojo dos embargos de terceiro já ajuizados por aquele que sustenta ser proprietário dos semoventes – Ademais, não se pode admitir que o executado pleiteie direito alheio em nome próprio – Inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP - 11ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 2103989-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano – j. em 14/08/2018; registro em 14/08/2018)

Ainda que assim não o fosse, certo é que não restou demonstrado nos autos que as reses penhoradas sejam matrizes pertencentes a outros arrendadores como alega o executado, podendo tais semoventes corresponder exatamente ao objeto do contrato que firmou anteriormente com o agravado exequente – e que não foram entregues na data aprazada.

A uma, porque no
Auto de Penhora
de ID. n. 136022670 - Pág. 114/115, o oficial de justiça subscritor não consignou que os bovinos constritos tivessem qualquer marca ou sinalização capaz de induzir o receio de que pudessem pertencer a outrem. Vejamos:

A duas, porquanto os contratos de arrendamento supostamente firmados pelo agravante com a Sra.
Patrícia Aparecida Da Silva
(ID. n. 136022670 - Pág. 99) e ao Sr.
Alen Rodrigues Fernandes
(ID. n. 136022670 - Pág. 100) não contam com o reconhecimento de firma ou autenticação das assinaturas dos signatários capaz de indicar a data exata da efetiva pactuação.

Isso, por si só, enfraquece a tese defensiva trazida neste agravado ante a possibilidade de que tais documentos não sejam legítimos.

Por fim, insta consignar que, no que tange à alegada impenhorabilidade das reses constritas por constituírem bens necessários ou úteis à profissão ou atividade financeira do devedor, melhor sorte não socorre ao executado recorrente.

Nesse viés, é bem verdade que, de acordo com o inciso V do art.833 do CPC/15, são impenhoráveis dos
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Todavia, não é menos verdade que, nos termos do §3º do citado artigo da lei processual,
“Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural,
exceto quando
tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico
ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”

Com isso, se o bem constrito (reses bovinas) para a satisfação da obrigação coincide exatamente com o objeto do contrato de arrendamento exequendo, inoponível ao credor a arguição de impenhorabilidade na hipótese legal tratada pelo inciso V do art.833 do CPC/15, haja vista a regra de exceção sabiamente prevista no §3º do citado artigo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA - NÃO PROVADO - NULIDADE DA PENHORA - INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO TRABALHO - BEM DADO EM GARANTIA - PENHORA - POSSIBILIDADE. Não há excesso de execução quando a parte alega que já quitou parte da dívida, sem, contudo, acostar provas aos autos.
Em regra, são absolutamente impenhoráveis os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, segundo o disposto no art. 649, VI, do CPC. Todavia, quando tal bem é dado em garantia pelo devedor em uma obrigação assumida, a impenhorabilidade sobredita não poderá alcançá-lo
.

(TJMG – 16ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0074.10.004195-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , j. em 08/04/2015, publ. em 17/04/2015)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022